Tribunal: STF
Processo: AO 2564
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Espólio de Artur Ambros Mallmann representado por Vinícius Ambros Mallmann, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada, pois a questão já havia sido solucionada em definitivo por esta CORTE nos autos do MS 29.782, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.
    O embargante alega que “a referida decisão judicial, possuí obscuridade uma vez que deixa de manifestar-se quanto a item expressamente manifestado na exordial”.
    Sustenta estar “plenamente ciente da decisão proferida no Mandado de Segurança 29.782 impetrado também contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, de forma bastante minuciosa, demonstra na exordial e nos documentos carreados aos autos, a inexistência de coisa julgada, por tratar-se de elementos diversos que compõem o objeto da ação”.
    Aduz que “a presente demanda visa demonstrar – e que não fora objeto da apreciação anterior – é justamente a existência do concurso público nos estritos termos da legalidade, do qual sagrou-se vencedor o embargante para determinar a sua nomeação enquanto notário provido na serventia de Osório/RS. Tudo isso conforme documentos trazidos tão somente nestes autos, não naquele Mandado de Segurança, por não serem objetos daquele petitório”. 
    Afirma que “sobre tal ponto a sentença proferida sequer permeia, uma vez que deixa de abordar tal fundamentação, restringindo-se a repetição da decisão anteriormente proferida pelo Min. Teori Zavascki, relator do Mandado de Segurança acima mencionado”.
    Assevera que “verificada a omissão existente na prolação da decisão em comento, necessária a oposição dos presentes embargos declaratórios para, ao acolhê-los, complementar a decisão proferida, e, pela lógica aplicada à decisão, reconhecer a inexistência de coisa julgada e determinar o processamento do feito nos termos pleiteados na peça vestibular”. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, a existência de coisa julgada, pressuposto processual negativo, conforme se observa do seguinte trecho: 
     “O autor formula pedido no qual visa o reconhecimento da ‘regularidade da titularidade do demandante enquanto oficial notarial da Comarca de Osório/RS, com efeitos retroativos até a data de seu falecimento’. 
    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.782, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu: 
    ‘seja a segurança concedida, com a consolidação da liminar, para o fim de declarar a nulidade dos atos que revogaram a delegação do impetrante como titular do Tabelionato de Notas de Osório, RS’. 
    Veja que, na ocasião, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, bem destacou os fundamentos apresentados pelo ora requerente: 
    ‘Sustenta, em suma, que: (a) o ato do CNJ ultrapassa a competência atribuída pelo texto constitucional; (b) sua investidura decorreu de regular aprovação em concurso público para o cargo originário e a remoção ocorreu nos termos da legislação vigente (Leis 5.256/1966 e 7.356/1980); (c) a segurança jurídica e boa fé limitam o poder de autotutela da Administração Pública; e (d) não se aplica aos serviços notariais e registrais a limitação de vencimentos prevista no art. 37, XI, da Constituição’.
    Apreciando os fundamentos apresentados, na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao denegar a ordem assentou: 
    ‘Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 
    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). 
    [...] De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação. 
    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 
    (…). Em face da referida decisão foi interposto agravo regimental, em relação ao qual o Min. Relator mais uma vez bem destacou os fundamentos apresentados: (…).
    O recurso foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, certificado o trânsito em julgado em 09/04/2016. 
    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, o reconhecimento da regularidade da titularidade do demandante enquanto oficial notarial da Comarca de Osório/RS, foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação, e também formulado no mencionado mandado de segurança, foi devidamente apreciado e rejeitado, inclusive no tocante ao modo como se deu a impugnada remoção, devidamente descrita na causa de pedir daquele mandamus. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento dos embargos de declaração interpostos da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada. 
    Insista-se que, na presente hipótese, embora busque nova roupagem processual para apresentar a mesma pretensão, o fato é que há, efetivamente, identidade entre as demandas analisadas, principalmente quando se contrapõem as causas de pedir e os pedidos de uma e de outra ação. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. 
    (…). 
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.782, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente